Tribunal: STF
Processo: Rcl 42990
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE Nº 37 DA SÚMULA – INOBSERVÂNCIA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    O Município de Itatiba/SP afirma haver a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo nº 0012955-52.2015.5.15.0145, inobservado o teor dos enunciados vinculantes nº 37 e 42 da Súmula. 
    Narra ter a interessada ajuizado ação visando o recebimento de diferenças salariais decorrentes das Leis municipais nº 3.973/2007, 4.104/2008, 4.170/2009 e 4.266/2010. Acolhido o pedido, a óptica foi mantida em recurso ordinário. 
    No tocante ao disposto nas Leis nº 3.973/2007 e 4.170/2009, que implicaram a incorporação de R$ 200,00 e R$ 150,00 aos vencimentos do funcionalismo local, realça ter o Órgão adotado, como fundamento, o princípio da isonomia, surgindo a contrariedade ao verbete vinculante nº 37. Ressalta não haver o legislador local, procedido à revisão geral anual de vencimentos de servidores, mas à adequação das referências salariais, sem relação com o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. Levando em conta a Lei de Responsabilidade Fiscal, diz descaber ao Poder Judiciário impor majoração de despesas com pessoal. Discorre sobre a dualidade de tratamento considerados a interessada e os servidores em relação aos quais não reconhecido o direito. Frisa o efeito multiplicador resultante do entendimento assentado e os altos valores.
    Com relação às Leis nº 4.104/2008 e 4.266/2010, a versarem a correção, em 4,48% e 3,5%, da remuneração, para fins de revisão geral anual, diz proclamada a insuficiência dos percentuais visando reposição de perdas salariais, a resultar na admissão de diferenças apuradas mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. Destaca inexistir lei a respaldar o enfoque, mostrando-se inviável a utilização, presente o enunciado vinculante nº 42, de índice federal. Evoca jurisprudência. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado, com extensão da providência a processos trabalhistas, de idêntico objeto, a aguardarem julgamento definitivo, e de execuções em curso, precatórios e requisições de pequeno valor não quitados. Busca a cassação dos pronunciamentos .
    Vossa Excelência, em 24 de setembro de 2020, deferiu a medida acauteladora.
    O Tribunal, em informações, discorre sobre o histórico processual. Esclarece os fundamentos do acórdão.
    A interessada não apresentou manifestação, conforme certidão de 9 de dezembro de 2020.
    O Ministério Público Federal opina pelo conhecimento parcial e, no mérito, pela procedência da reclamação. Indica precedentes do Supremo a revelarem a inobservância do enunciado vinculante.
    2. O Órgão reclamado, ao levar em conta o tratamento simétrico, valeu-se do princípio isonômico, mesmo implicitamente, ao concluir pela pertinência das diferenças salariais pretendidas. Incorreu em ofensa ao enunciado vinculante nº 37, no que alterada, na via judicial e sem respaldo em lei, a remuneração de servidor gênero. Incorreu, assim, em desrespeito ao enunciado vinculante nº 37, porquanto aumentados vencimentos, sem respaldo em lei, na via judicial, objetivando corrigir o descompasso verificado.
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão formalizado pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo nº 0012955- 52.2015.5.15.0145 .
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator